Tribunal: STF
Processo: ARE 1228109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão da Turma Regional de Uniformização Cível do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. VENCIMENTOS E PENSÃO. ABATE-TETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. NULIDADE DO ACÓRDÃO AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Turma Regional é pacífica ao reconhecer que ‘não cabe incidente de uniformização fundado em divergência entre julgado de Juizado Especial Federal e de Tribunal Regional Federal’ (IUJEF 5030202-43.2012.404.7100, Relator GILSON JACOBSEN, juntado aos autos em 19/06/2015).
    2. Ausência de nulidade do acórdão que foi devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as teses apresentadas pelas partes e observado os limites do pedido expressamente formulado na inicial.
    2. Agravo desprovido”. (eDOC 148)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LIV, LV e XXXV, do texto constitucional. (eDOC 150)
    Na presente demanda, a recorrente objetiva que seus ganhos referentes a seus vencimentos percebidos como Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil e seus ganhos percebidos como pensionista de militar falecido sejam considerados individualmente para a fixação do teto constitucional, eis que a União tem aplicado o mesmo sobre a soma dos dois. (eDOC 150, p. 2 e 4)
    Nesse contexto, alega equívoco do acórdão impugnado ao não conhecer de incidente de uniformização, por ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. (eDOC 150, p. 3)
    Sustenta que o aludido acórdão julgou objeto diverso da pretensão aduzida pela parte autora, uma vez que apreciou insurgência contra o teto, quando o pretendido seria que o teto incidisse separadamente sobre os seus vencimentos e sobre a sua pensão. (eDOC 150, p. 4)
    Pugna que o acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul seja declarado nulo, bem como as decisões posteriores. No mérito, pretende que a ação seja julgada totalmente procedente, para que seja declarado que na fixação do teto constitucional estabelecido pela Constituição Federal no artigo 37, inciso XI, não se somem os valores dos rendimentos de seu cargo e de sua pensão, mas sim que sejam considerados individualmente. 
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, tendo em vista o teor do tema 359 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 602.584, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.12.2007, para que observasse o disposto no art. 1.036 do CPC. (eDOC 162)
    Ocorre que o Tribunal a quo entendeu indevida a vinculação ao tema da sistemática de repercussão geral ao seguinte argumento:
    “Retornaram os autos do STF com despacho assim consignado (...): 
    ‘Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 359, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 602.584, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Publique-se.’
    Ocorre que o Recurso Extraordinário (RE) sequer foi admitido (...). 
    Com efeito, a determinação de aplicação do Tema n.º 359, porquanto de mérito, depende, s.m.j., da superação da preliminar sobre a admissibilidade do RE”. (eDOC 164)
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, após detida análise, verifico que, de fato, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, o acórdão proferido não chegou a apreciar o mérito da causa, o que impede a vinculação do caso ao tema 359, que cuida da matéria de fundo.
    No caso em apreço, observo que a matéria dos autos adéqua-se ao tema 181 da sistemática de repercussão geral, em que se entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Eis a ementa do processo-paradigma: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. (Grifei)
    A propósito, registre-se ser admissível a aplicação da sistemática da repercussão geral não apenas a questões fáticas absolutamente idênticas, podendo-se também o fazer em situações apenas similares quando realizado o cotejo da controvérsia constitucional contida no paradigma com a situação a ser analisada. Irrelevante, portanto, tratar-se em particular de incidente de uniformização de jurisprudência, pois não há distinção no presente feito que o aparte do tema de repercussão geral mencionado. 
    Isso porque, ainda que se diga que a uniformização de jurisprudência não tem a natureza jurídica de recurso, destinando-se a fazer com que seja mantida a unidade da jurisprudência interna de determinado tribunal, subsiste a ideia central no julgamento do RE 584.608 de que não conhecido o incidente, “não há, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’”.
    Nessa linha, ante a similitude do caso concreto ao tema 181, registro as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.151.662, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; DJe 21.8.2018; e ARE 741.034, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 19.9.2013.
    Diante do exposto, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 162, nego seguimento ao recurso com base no tema 181 da sistemática de repercussão geral (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 105), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente